Tribunal: TJES
Processo: 0000114-18.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Gravíssima
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX FABIANO FRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000114-18.2022.8.08.0050

APELANTE: ALEX FABIANO FRAGA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, III, C/C §§ 9º E 10º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO GENÉRICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. A defesa requer a absolvição com base na insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal grave em âmbito doméstico; (ii) estabelecer se o pedido subsidiário de revisão da pena preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência e, de forma irrefutável, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual constatou "fratura dentária com perda da porção inferior do dente incisivo central superior direito" na vítima, produzida por "ação contundente".

A autoria delitiva é inequívoca, extraída de um conjunto probatório robusto e convergente, que inclui a palavra da vítima, a confissão do réu e o depoimento de testemunha.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se mostra coerente com outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e as diretrizes do Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

A ofendida narrou a agressão com detalhes em ambas as fases da persecução penal, afirmando que o apelante desferiu um soco em seu rosto que resultou na quebra de um dente.

A autoria é corroborada pela confissão do próprio apelante, que tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu ter agredido a vítima com socos, alinhando-se à narrativa da ofendida e ao resultado do laudo pericial.

O pleito de revisão da dosimetria não comporta conhecimento por duas razões. A primeira é a ausência de interesse recursal, uma vez que a pena-base estabelecida no mínimo legal. A segunda é a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a defesa apresentou um pedido genérico, sem impugnar especificamente os fundamentos utilizados na sentença para o cálculo da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento:

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada em outros elementos de prova, como o laudo pericial e a confissão do acusado, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

O pedido recursal de revisão da dosimetria da pena, quando formulado de maneira genérica e sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade e por ausência de interesse recursal, notadamente quando a pena-base é fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59 e art. 129, § 1º, III, e §§ 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO; CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000114-18.2022.8.08.0050

APELANTE: ALEX FABIANO FRAGA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ALEX FABIANO FRAGA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1ª Vara Criminal de Viana/ES (I
D
38103035)
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
igos

129, § 1º, III, c/c §§ 9º e 10º
(lesão corporal grave em contexto de violência doméstica)
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões

recursais
(
ID
14315833), a Defesa sustentou, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para ensejar um decreto condenatório, pugnando pela absolvição do apelante com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena.

C
ontrarrazões
do Ministério Público
(
ID
14317635
)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.
No mesmo sentido o parecer ministerial (
ID
14460916).

Emerge d
a Denúncia que,
no dia 22 de janeiro de 2022, na Rua Antônio Carlos,
no Bairro
Treze de Maio, no Município de Viana/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua então companheira, Edislânia da Silva Coltz.

Narra-
se n
a exordial que, após um desentendimento motivado pelo fato de a vítima ter retornado para casa apenas no dia seguinte, o denunciado, transtornado, a recebeu desferindo-lhe um soco no rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade

do crime de lesão corporal restou inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 14315813, fls. 06/08), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/31) e, de modo irrefutável, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (fls. 26), que constatou a existência de "
fratura dentária com perda da porção inferior do dente incisivo central superior direito
", lesão esta produzida por "ação contundente".

Em relação à
autoria
,
também se revela indene de dúvidas, extraindo-se de um conjunto probatório robusto, harmônico e convergente.

A ofendida,
EDISLÂNIA DA SILVA COLTZ
, ouvida na fase inquisitorial (fls. 24), narrou com detalhes a dinâmica da agressão, afirmando:

“
(...) QUE NA MANHÃ DE HOJE DIA 22/01/2022, AO CHEGAR EM CASA FOI RECEBIDA POR ALEX COM BASTANTE XINGAMENTOS E JÁ DE DENTRO DE CASA DEU UM SOCO NA BOCA DA DECLARANTE, QUE CHEGOU A QUEBRAR UM DENTE, QUE ALEX CONTINUOU COM A AGRESSÃO E QUANDO PERCEBEU QUE HAVIA QUEBRADO UM DENTE DA DECLARANTE, O MESMO PAROU COM A AGRESSÃO [...].

Em juízo, sob o crivo do contraditório (fls. 126), a vítima ratificou a ocorrência do fato, confirmando que o apelante, nervoso,
"foi para cima"
dela, momento em que foi agredida.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corroborando de forma decisiva a prova de autoria, tem-se a
confissão do próprio apelante
. Em seu interrogatório policial (fls. 27), o réu admitiu expressamente a agressão:

“
QUE O DECLARANTE FICOU BASTANTE NERVOSO TENDO AGREDIDO A SUA COMPANHEIRA EDISLANIA COM SOCOS E QUEBROU UM DENTE DA MESMA [...]”.

Em juízo, o acusado manteve a confissão, declarando que
"agrediu a vítima porque ela chegou com outro homem em casa".
Observa-se que tal admissão, ainda que qualificada por uma suposta motivação, não afasta a ilicitude de sua conduta, mas, ao contrário, solidifica a prova da autoria, alinhando-se perfeitamente à narrativa da vítima e ao resultado do laudo pericial.

Ademais, o Policial Militar Felipe Loureiro Fernandes, em seu depoimento (fl. 22), confirmou que, ao chegar ao local da ocorrência, a vítima lhe relatou ter sofrido um soco na boca desferido pelo apelante, que lhe arrancou um dente, o que demonstra a consistência da versão da ofendida desde os fatos.

Destarte
, revela-se inequívoca a prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica, visto que as agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima deixaram vestígios, restando evidente o
animus laedendi
do réu de ofender a integridade física da vítima, de modo que não há como acolher o pleito
absolutório.

A defesa, em suas razões, requer subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada de maneira
"escorreita, proporcional e devidamente fundamentada".

Contudo, o pleito recursal, neste ponto, não merece ser conhecido por duas razões fundamentais.

Primeiramente, por
ausência de interesse recursal
.

Conforme se extrai da r. Sentença, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, considerou-as todas favoráveis ao réu, fixando a pena-base no
mínimo legal
de 01 (um) ano de reclusão. Incidiu, ainda, sobre a pena apenas a causa de aumento do § 10, do art. 129, do Código Penal, na fração fixa de 1/3 (um terço).

Assim, estabelecida a reprimenda em seu patamar mínimo, inexiste prejuízo ou gravame ao apelante nesta fase, o que evidencia a carência de interesse para recorrer deste capítulo da sentença.

Em segundo lugar, o recurso
afronta o princípio da dialeticidade recursal
.

A defesa limita-se a formular um pedido genérico de revisão da dosimetria no fecho de sua peça, sem, contudo, desenvolver qualquer tese ou apresentar fundamentação específica que aponte eventuais erros ou injustiças no cálculo da pena realizado pelo juízo de primeiro grau.

Destaque-se que o dever de impugnação específica exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, não bastando a mera manifestação de inconformismo. De modo que a ausência de argumentação concreta impede a própria análise do pedido por esta instância revisora.

Assim, não conheço do pedido de revisão da dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO, PARCIALMENTE, do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)